Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737577-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: EDSON FREITAS JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FC PLANEJADOS LTDA contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos de ação de Cumprimento de Sentença, deferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção imediata de bens, com autorização para arrombamento e uso de força policial, a fim de que seja garantida a execução no valor de R$ 128.477,06, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Deferida a penhora sobre os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da parte devedora, esta apresentou petição de ID 245702272, em que alega, de forma genérica, a impenhorabilidade e a titularidade de terceiros, sem os identificar ou comprovar suas alegações. Contudo, a executada se adianta em sua defesa, tendo em vista a inviabilidade da análise sobre a impenhorabilidade de bens que sequer foram identificados ou penhorados nos autos. Assim, indefiro o pedido de suspensão da ordem de penhora e remoção dos bens. À Secretaria, para verificar quanto ao cumprimento do mandado de ID 244865114. (id. no 248100755, processo de origem no 0701061-40.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a medida foi determinada sem contraditório prévio, o que a impediu de demonstrar que o local indicado para a penhora funciona como um showroom compartilhado, abrigando produtos e expositores que, em sua maioria, pertencem a diversas empresas parceiras que não integram a lide. Sustenta que a ordem de remoção indiscriminada resultará na constrição ilegal de patrimônio de terceiros estranhos à execução, gerando insegurança jurídica e prejuízos irreversíveis a múltiplas empresas. Assevera que a decisão viola o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, pois a remoção imediata de todo o acervo do showroom inviabiliza por completo a continuidade de suas atividades empresariais e dos parceiros que ali atuam, aniquilando sua fonte produtiva e contrariando o princípio da preservação da empresa. Pontua que mesmo os poucos bens que lhe pertencem são indispensáveis à sua atividade, caracterizando-se como ferramentas de trabalho e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC. Pondera que a nomeação da própria executada como fiel depositária dos bens penhoráveis, conforme possibilidade prevista no art. 840, § 2o, do CPC, seria a solução mais equilibrada para garantir a execução sem paralisar a atividade empresarial e causar prejuízos a terceiros. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especificamente a ordem de remoção imediata dos bens. No mérito, pugna pelo total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. Preparo recolhido (id. no 75886212). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A alegação da Agravante de que a medida foi determinada sem a oportunização do contraditório prévio não se sustenta. A própria sistemática do processo executivo prevê o contraditório diferido (postergado) para garantir a eficácia da constrição. O fundamento para tanto encontra-se no artigo 829, § 1o, do Código de Processo Civil, que determina que do mandado de citação já constará a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida caso não ocorra o pagamento no prazo. Ou seja, a lei não exige a oitiva prévia do executado para a expedição da ordem, sendo a sua manifestação sobre a impenhorabilidade ou titularidade dos bens um ato posterior à efetivação da penhora. Ademais, e como ponto central, a argumentação da recorrente mostra-se prematura, conforme bem pontuado pelo juízo de origem. As alegações de que os itens são de propriedade de terceiros ou de que são essenciais à manutenção da atividade empresarial são, neste momento, genéricas e hipotéticas, pois se antecipam a um ato de constrição que ainda não foi especificado. Ressalte-se que o indeferimento da medida liminar não obsta que a própria Agravante, após a formalização da penhora, demonstre perante o juízo de origem, de forma pormenorizada e documental, que determinados bens não integram seu patrimônio, requerendo, então, a sua exclusão da constrição. Todavia, mostra-se prematuro, em sede de antecipação da tutela recursal, deliberar sobre tal situação hipotética antes da efetiva análise e comprovação dos fatos na instância adequada. Com efeito, a análise sobre a impenhorabilidade de um bem ou sua titularidade por terceiro pressupõe, necessariamente, que ele tenha sido devidamente identificado e relacionado no auto de penhora. Somente após a efetiva diligência, com a descrição pormenorizada dos bens constritos, é que a executada poderá, de forma concreta e em momento oportuno, impugnar o ato. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator